Tribunal: TJSP
Processo: 1062976-71.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Adicional por tempo de serviço – Sexta-parte – Verba que deve incidir sobre vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens eventuais – Art. 129 da Constituição do Estado – Sentença de procedência reformada – Ação parcialmente procedente – Apelação e Remessa Necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132955
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062976-71.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados FRANCISCO IVANILDO DE OLIVEIRA JÚNIOR, MARIA
CRISTINA FURTADO ITAPEMA ALVES, MARCO ANTONIO PEREIRA GUEDES,
MARCO ANTONIO CASAQUI, LUCIA REGINA PEDROFEZA DA SILVA, LUCIA
HELENA AMANCIO, LILIANA BEATRIZ FRANCHI DE GONZALEZ, EVANDRO
TRINDADE, ELISABETE OLIVEIRA SILVA, CLAUDETE OLIVEIRA PEREIRA,
CEILA MARIA SANT'ANA MÁLAQUE, AUREA ELIZABETH MORANTES,
ANDREA NASCIMENTO SILVA SOUZA, ANA LUCIA MUNHOZ DE SOUZA
RIBEIRO, MARIA HOSANA NASCIMENTO RAMOS, SORAYA ROSA DE
MORAES, ADRIANA MACEDO DELL' AQUILA, WOLFF ROTHSTEIN COSTA,
VANDERLEI APARECIDO PEREIRA, VALERIA ALVARES GOMES DA SILVA,
TEREZINHA APARECIDA DE MATOS, TELMA REGINA VALLERA DO PRADO
SUDAIA, MARIA HELENA MARTINS DA SILVA, SIDNEY MOTA DE OLIVEIRA,
ROGÉRIA
LAURINDO
DE
OLIVEIRA,
RAUL
TELERMAN,
RAFAEL
HUFFENBAECHER, MARIA SILVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MARIA JOSE DA
TRINDADE SPINELLO e MIRAILDE FERNANDO DOS REIS ALMEIDA (E
OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062976-71.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1062976-71.2017.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: MIRAILDE FERNANDO DOS REIS ALMEIDA E OUTROS
Voto no 21.997
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL Adicional por tempo de serviço Sexta-
parte
Verba que deve incidir sobre vencimentos integrais,
excluídas apenas as vantagens eventuais
Art. 129 da
Constituição do Estado Sentença de procedência reformada
Ação parcialmente procedente Apelação e Remessa Necessária
parcialmente provida.
Trata-se de Apelação interposta pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em face de MIRAILDE FERNANDO DOS REIS ALMEIDA E OUTROS, impugnando a
r. sentença de fls. 264 a 266, a qual julgou procedente a ação. Além disso, é hipótese
de Remessa Necessária.
Os ora Apelados MIRAILDE FERNANDO DOS REIS ALMEIDA E OUTROS ajuizaram
ação em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual alegam que são
servidores públicos estaduais e fazem jus ao recebimento de sexta-parte calculada
com a inclusão de gratificações e vantagens não eventuais. Em razão disso, requerem
a condenação da Requerida ao recálculo da vantagem e seu pagamento, incluindo-se as
diferenças vencidas no prazo prescricional (fls. 1 a 19; fl. 225).
A Requerida ofereceu contestação (fls. 241 a 246), a que se seguiu réplica dos
Autores (fls. 250 a 263).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou procedente a ação (fls. 264 a 266).
Insatisfeita, a Requerida interpôs Apelação, na qual pugna pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062976-71.2017.8.26.0053 -Voto no
3
sentença sustentando ser incorreta a inclusão das vantagens na base de cálculo da
sexta-parte (fls. 268 a 285).
O recurso foi devidamente respondido pelo Recorrido (fls. 290 a 300).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
sem necessidade de preparo, assim como a Remessa Necessária, bem como
merecem parcial provimento.
É dos autos que os Autores pretendem a condenação da Requerida ao recálculo
da sexta-parte com a inclusão de gratificações e vantagens não eventuais, com o
pagamento das diferenças vencidas.
Julgou-se procedente a ação.
A r. sentença merece parcial reforma.
A Constituição do Estado de São Paulo determina em relação ao adicional por
tempo de serviço por quinquênio e à sexta-parte o quanto segue:
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício,
que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado
o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição. (negritei)
O constituinte derivado usou a expressão “vencimentos”, que se refere tanto
ao quinquênio quanto à sexta-parte. Na lição do eminente jurista HELY LOPES
MEIRELLES “vencimento, em sentido estrito, é a retribuição pecuniária devida ao
servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei;
vencimento, em sentido amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias auferidas
pelo servidor à título de adicional ou gratificação (...). Quando o legislador pretende
restringir o conceito ao padrão do servidor emprega o vocábulo no singular

vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao servidor usa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062976-71.2017.8.26.0053 -Voto no
4
termo no plural
vencimentos. Essa técnica administrativa é encontradiça nos
estatutos e foi utilizada no texto constitucional nas várias disposições em que o
constituinte aludiu genericamente à retribuição dos agentes públicos servidores e
magistrados estipendiados pela Administração, e não deixa qualquer dúvida quanto
ao significado de vencimento, no singular (...). Os vencimentos padrão e vantagens
só por lei podem ser fixados, segundo as conveniências e possibilidades da
Administração”... e “ desde que o Estado não firma contrato com seus servidores, mas
para eles estabelece unilateralmente um regime de trabalho e de retribuição por via
estatutária, lícito lhe é, a todo tempo, alterar as condições de serviço e de
pagamento, uma vez que o faça por lei, sem discriminações pessoais, visando às
conveniências da Administração.” (DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 20a.
Edição, página 399).
Inequívoco, portanto, que a sexta-parte dos vencimentos integrais deve incidir
sobre a integralidade das quantias recebidas pelos servidores, excluindo-se, apenas,
as de natureza transitória e eventual, as quais não se incorporam ao conceito de
“vencimentos”.
De fato, as verbas recebidas pelos autores a título de gratificação executiva e
piso salarial reajuste complementar devem compor a base de cálculo da sexta-parte,
porque concedidas em caráter geral.
As quantias recebidas a título de “diferença de vencimentos artigo 133 da
Constituição Estadual” também deve integral, pois possui caráter não eventual. O
artigo 133 da Constituição Estadual prevê:
Artigo 133 - O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício,
que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou
função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez.
Os décimos incorporados à remuneração dos servidores pelo exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062976-71.2017.8.26.0053 -Voto no
5
cargo ou função com remuneração superior é verba de caráter não eventual, sendo
que a lei determina, inclusive, a sua incorporação.
Por outro lado, as quantias pagas a título de gratificação especial por atividade
hospitalar em condições especiais de trabalho GEAH e gratificação especial por
atividade prioritária e estratégica - GEAPE têm caráter eventual e devem ser
excluídas da base de cálculo da sexta-parte.
A Lei Complementar Estadual no 674/92, instituiu Plano de Cargos,
Vencimentos e Salários para a Secretaria da Saúde e Autarquias a ela vinculadas,
bem como instituiu o Sistema de Gratificação da Saúde e determinou:
Artigo 22 - A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em
Condições Especiais de Trabalho - GEAH, concedida em decorrência do
tipo de serviço executado o qual impõe graus elevados de atenção
concentrada por longos períodos, de responsabilidade contínua por
terceiros, do risco permanente de contágio e situações estressantes,
será atribuída aos servidores que nas unidades hospitalares estiverem
com exercício em:
I - Pronto Socorro;
II - Unidade de Terapia Intensiva e Coronariana;
III - Centro Cirúrgico e Obstétrico;
IV - Centro de Materiais e Esterilização;
V - Unidade de Moléstia Infecto-Contagiosa;
VI - Unidade de Queimados;
VII - Unidade de Hemodiálise;
VIII - Unidade de Radiologia; Radiodiagnóstico e Radioterapia; e
IX - Berçário.
Artigo 23 - A Gratificação Especial por Atividade Prioritária e
Estratégica - GEAPE será atribuída aos servidores ocupantes de
cargos e funções-atividades enquadrados na Escala de Vencimentos -
Nível Universitário, de que trata o inciso III do artigo 6o desta lei
complementar, com exercício em unidades cujo funcionamento se
reveste de caráter prioritário e/ou estratégico, e instaladas em locais
adversos e/ou de difícil acesso e que, por estas características,
apresentem dificuldades de recrutamento e de permanência destes
servidores.
Assim, tem-se que a Gratificação Especial por Atividade Prioritária e
Estratégica GEAPE é concedida apenas aos servidores ocupantes dos cargos de
cirurgião dentista, agente técnico de assistência à saúde e enfermeiro que estejam
em exercício nas unidades indicadas. A Gratificação Especial por Atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062976-71.2017.8.26.0053 -Voto no
6
Hospitalar em Condições Especiais de Trabalho GEAH é devida apenas aos servidores
que prestarem serviços em locais estratégicos.
A própria lei esclarece que o pagamento dos incentivos pecuniários se dá em
razão das características dos locais da prestação, que apresentam dificuldade no
recrutamento e permanência de servidores.
Assim, cessada a prestação do serviço nos locais e condições indicados, deverá
ser cessado o pagamento das gratificações, motivo pelo qual não é possível
reconhecer caráter permanente.
O Piso salarial reajuste complementar, previsto na Lei Complementar Estadual
no 1.255, de 19 de dezembro de 2014, concedido a todos os servidores cuja
remuneração mensal é inferior aos valores previsto no artigo 1o da lei. Logo, é
vantagem de caráter permanente e deve ser incluído na base de cálculo da sexta-
parte.
Com relação à “Vantagem Pessoal prevista na Lei Complementar no 1.157/11”, a
sexta parte já compõe seu valor, de modo que a inclusão da vantagem na base de
cálculo da sexta parte importaria em incidência recíproca (“efeito cascata”), que é
vedada pela legislação (artigo 2o, §§ 2o e 3o).
Quanto à gratificação executiva prevista na Lei Complementar no 802/95,
afirma-se sua natureza permanente, uma vez que é paga a todos os servidores que
exercem os cargos por ela determinados.
O Prêmio de Produtividade Médica PPM foi instituído pela Lei Complementar
Estadual 1.193/2013 e se caracteriza como vantagem pro labore faciendo, que
depende de situações específicas dos servidores e, por disposição expressa, não deve
ser considerada na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço.
O Adicional de Local de Exercício aos servidores que ocupam cargos de médico
(Lei Complementar Estadual no 1.239/2014) é devida apenas segundo as condições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062976-71.2017.8.26.0053 -Voto no
7
locais de trabalho, sendo propter laborem. O mesmo se aplica ao Adicional de Local
de Exercício instituído pela Lei Complementar Estadual no 696/1992.
A inclusão do “Adicional de Insalubridade” na base de cálculo do adicional
temporal também é indevida. Trata-se de verba pro labore faciendo, concedida para
retribuir o servidor enquanto perdurar o exercício da função em condições adversas
à saúde.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. sentença.
Dada a sucumbência recíproca, devem as despesas processuais serem
igualmente dividas entre as partes, sendo ambas condenadas ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados quando da liquidação do
julgado.
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO da Apelação e da
Remessa Necessária, a fim de reformar parcialmente a r. sentença e condenar a
Fazenda Pública Estadual ao recálculo da sexta-parte e pagamento das diferenças
vencidas no prazo quinquenal exclusivamente com a inclusão das vantagens
“gratificação executiva” (LCE 802/95), “Piso salarial - reajuste complementar” e
“diferença de vencimentos” (art. 133 da Constituição Estadual).
ANA LIARTE
Relatora